Tribunal: TJBA
Processo: 0501962-76.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501962-76.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Manoel Silva de Almeida Filho

Advogado(s): Defensora Pública Manoela de Santana Passos

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL.
FURTO QUALIFICADO (ART
.

155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL)
.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PRECIPITAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO STJ.

VIABILIDADE DE TEMPESTIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I –
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação
à
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, que
declarou extinta a punibilidade de
MANOEL SILVA DE ALMEIDA FILHO
, em face d
o advento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva
do crime previsto no
art.

155, § 4º, I e IV, do Código Penal
.

II –
Em suas razões,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
pleiteia
a
anulação
da sentença
proferida pelo Juízo primevo
com a retomada da marcha processual, sob alegação de que
“ prazo prescricional ainda não foi superado, ainda que em perspectiva, afastando assim, a possibilidade de extinção da punibilidade”
.

III –
Compulsando os autos, vê-se que, e
m
22

de
novembro
de 20
2
3
sobreveio
a sentença
d
a

Magistrada de origem,
declarando
a extinção da punibilidade do Recorrido,
ante o reconhecimento da prescrição virtual.

I
V
–
Consoante cediço, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral 602.527/RS), a impossibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, nos seguintes termos:
“
Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

V –
In casu
, verifica-se que
o

delito
previsto no
art.

155, § 4º, I e IV, do Código Penal
, possui pena máxima
de
08
(
oito
)
anos, prescrevendo em
12

(
doze
)
anos, conforme disposto no art. 109, I, do referido diploma legal. No caso dos autos, o prazo prescricional não findou, considerando que o fato ocorreu em
2
9
/0
2
/20
08

e a denúncia foi recebida em 0
8
/04/201
9
.
Destarte, verifica-se
a
precipitação d
a
Juíz
a
primev
a
, não se vislumbrando, de plano, inviabilidade de tempestiva prestação jurisdicional.

V
I
–
Demais disso, ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
asseverando que

“
Inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição em perspectiva, tanto mais porque a pena atribuída ao final do processo deverá analisar diversas situações fáticas e jurídicas que não podem ser devidamente aquilatadas nesse átrio procedimental, inviabilizando, por consequência, a prematura alegação de que em caso de condenação, a pena imposta ao Recorrido acarretará o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
”
.

V
I
I
–
Recurso
CONHEC
IDO

e
P
ROVI
DO
,

reformando a sentença vergastada,
com o
consequente

retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação penal prossiga em seus ulteriores termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Recurso em Sentido Estrito
n.º
0501962-76.2019.8.05.0080
, em que figura, como Recorrente o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
MANOEL SILVA DE ALMEIDA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

reformando a sentença vergastada,
com o
consequente

retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação penal prossiga em seus ulteriores termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10